Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. MEDIÇÃO DE 0,08 MILIGRAMAS DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR EXPELIDO. CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 165 DO CTB. AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO PARA A SUSPENSÃO DA INFRAÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. A Resolução CONTRAN n.o 432/2013 prevê que valor de medição superior a 0,05 miligramas de álcool por litro de ar expelido caracteriza a infração prevista no artigo 165 do CTB. Nesse sentido, há jurisprudência das Turmas Recursais: acórdão n.o 1304808.
2. Ausência de irregularidade no auto de infração suficiente a comprovar a fumaça do bom direito a favor do agravante, pelo que é necessária a instrução processual.
3. Não se verifica irregularidade no auto de infração a comprovar a fumaça do bom direito a favor do agravante, pelo que é necessária a instrução processual.
4. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.